Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-55.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500054-55.2019.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante HENRIQUE DE
SOUZA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso apenas para afastar o acréscimo na primeira
fase do cálculo, sem reflexo na pena. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500054-55.2019.8.26.0573 -Voto no
2
@Apelação Criminal n° 1500054-55.2019.8.26.0573.
Apelante: Henrique de Souza Lima.
Apelado: Ministério Público.
@Proc. no 1500054-55.2019.8.26.0573 1a Vara Criminal Botucatu.
Voto no 40.894 Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu
condenou Henrique de Souza Lima a cumprir pena de cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três
(583) dias/multa, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
O réu não se conforma com o alcance do provimento
condenatório e recorre pretendendo a redução da pena, com a incidência da causa
especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, e em decorrência da confissão
espontânea. E incidindo o redutor, será caso de substituir a privação de liberdade
por restrição de direitos e fixar o regime aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 26 de janeiro de 2019,
por volta de 16:50 horas, na Rua Policastro Matos Almeida, no 157, conjunto
habitacional Antonio Hermínio Delevedone, cidade de Botucatu, o réu mantinha em
depósito, para entrega ao consumo de terceiros, nas imediações de entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500054-55.2019.8.26.0573 -Voto no
3
esportiva, trinta (30) porções de “crack” pesando 5,03g.
Consta que guardas municipais receberam informações
de que uma pessoa trajando camiseta branca, boné branco e bermuda cinza, estaria
vendendo drogas no local, onde funciona um centro de atividades físicas ao ar livre.
Dirigiram-se para o endereço e lá chegando avistaram uma pessoa com as
características físicas fornecidas pelo noticiante. O réu foi abordado e indicou o
local onde escondia o entorpecente _ sob umas pedras, junto a uma árvore, no
interior do parque.
Nesse sentido o relato dos guardas José Paulo e Bruno,
os quais esclareceram que não era a primeira vez que o réu era abordado no local
(fls. 8, 9 e 129), e que ouviram dele que naquela data havia vendido dez pedras de
“crack”, ao preço de R$10,00 a unidade.
O réu confessou a autoria do delito perante a autoridade
policial, revelando que havia comprado uma pedra bruta de “crack” na cidade de
São Paulo, pelo valor de mil reais, e chegando em Botucatu a fracionou para
revender. Na data do fato havia levado quarenta pedras de “crack” para o local onde
foi preso. Em juízo tornou a confessar o tráfico e procurou se justificar, dizendo que
estava traficando para pagar dívida. Admitiu que há três dias estava vendendo droga
no local. Alegou que no momento da prisão confessou o tráfico porque imaginou
que não seria preso, negando que tenha adquirido a pedra bruta em São Paulo, mas
acabou falando isso na delegacia para encerrar o assunto, porque estava nervoso e a
delegada estava sendo “muito arrogante” (fls. 10/11 e 120).
Pois bem.
O Apelante não se insurge contra a condenação,
pretendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500054-55.2019.8.26.0573 -Voto no
4
da causa especial de redução de pena na fração máxima.
A magistrada elevou a pena na base por conta da
quantidade de droga apreendida, mas evidentemente preservada a sua convicção, a
quantidade, conquanto suficiente para revelar o propósito mercantil a animar a
conduta do Apelante, não é assim tão significativa a ponto de justificar o acréscimo,
de sorte que a pena deve ser reduzida ao mínimo legal.
Seja como for, a pena acabou ficando no mínimo legal,
em decorrência da compensação do acréscimo com a atenuante da confissão
espontânea. O réu tem a seu favor também a minorante da menoridade relativa, mas
a incidência de atenuante não tem o condão de fazer reduzir a pena aquém do
mínimo legal, consoante entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula
no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Como o réu revelou que havia adquirido uma pedra bruta
de “crack”, a fracionou e estava se dedicando a revender a droga há três dias, não há
como fazer incidir a causa especial de redução de pena, porque o próprio réu
revelou que vinha se dedicando às atividades criminosas. Fato confirmado pelos
policiais que efetuaram a prisão.
Como o Apelante realizava a venda de droga numa praça
pública, local em que pessoas se exercitavam, incide a causa especial de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Especial, justificando o aumento na fração de
1/6, de modo que a pena não comporta.
Por fim, adequado o regime inicial fechado, não se
cogitando da detração, porque o Apelante ainda não resgatou fração de pena
suficiente para ter direito à progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500054-55.2019.8.26.0573 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
parcial ao recurso apenas para afastar o acréscimo na primeira fase do cálculo, sem
reflexo na pena.
FRANCISCO ORLANDO
Relator